Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-70.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DESVIOS DE FABRICAÇÃO OU MONTAGEM DO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA COMPONENTE DO BLUETOOTH. PINTURA. REPARO. SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. OFENSA À HONRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado o vício na pintura de carro novo, é certa a responsabilidade da concessionária e da fabricante solidariamente em repararem a pintura do veículo.
2. No caso, descabida a substituição do veículo, pois o problema na pintura não compromete o seu uso regular, assim como a sua segurança, ou seja, não tornaram o bem imprestável à finalidade a que se destina.
3. Nesse sentido, condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00. Tal quantia não se mostra excessiva diante das circunstâncias dos autos, especialmente considerando a frustração da expectativa ao adquirir um veículo zero quilômetro com vícios nas peças, pintura e ausência do componente bluetooth. Consoante, laudo pericial as referências no manual comprovam que o "BLUETOOTH" deveria ter sido entregue.
4. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. 4.1. Recurso da parte requerida conhecido e não provido.